Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – ÁREA DA SAÚDE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. INCABÍVEL. REQUISITO TEMPORAL. NÃO VERIFICADO. SOBREPOSIÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 1009. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE.
1. Trata-se de remessa oficial e de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito; determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos proventos do autor a título de reposição ao erário e condenar o ente público a restituir os valores indevidamente descontados, inclusive as despesas processuais adiantadas pelo autor.
2. A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal preconiza que, “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, apreciação judicial. ”
3. A Administração Pública, no exercício de seu poder-dever de autotutela, pode anular o ato administrativo que transfere o militar para a reserva remunerada, quando verificada, após revisão da contagem de tempo de serviço, a ausência do tempo necessário para ingresso na reserva.
4. Diante do fato de a parte autora não ter cumprido o requisito temporal, porquanto constada sobreposição de tempo de serviço, não há falar em transferência para a reserva remunerada.
5. A promoção de policial-militar feita em ressarcimento de preterição, nos termos do § 5o do art. 60 da Lei 7.289/84, será efetuada “segundo os critérios de antiguidade e merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita sua promoção”.
6. Não obstante tenha o policial militar direito à promoção em ressarcimento de preterição nos casos de erro administrativo, necessária a comprovação de que satisfazia as condições para a promoção, o que não se verificou no caso em exame.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL (Tema 1.009), submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, modulou os efeitos do decisum para “atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão” (19/05/2021). Inaplicável, portanto, a tese fixada ao presente caso.
8. Consoante entendimento desta Corte, é indevida a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor em decorrência de erro material/operacional ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.
9. A má-fé não pode ser presumida, reivindicando prova cabal. No particular, não tendo o autor/apelante ingerência no ato praticado pela Administração, deve prevalecer a presunção de retidão e de legalidade dos atos praticados, reconhecendo-se o recebimento de boa-fé da quantia pelo beneficiário.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.